Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO DOS EMBARGOS. CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante pede a reforma da sentença, sob os argumentos de que os cálculos apresentados na inicial estão equivocados e que, não seria possível a condenação em honorários porque esse percentual já estaria incluído nos cálculos apresentados na inicial da ação monitória.
2. A norma contida no art. 701, bem como seu parágrafo primeiro é de clareza solar ao afirmar que o réu na monitória ficará isento de custas processuais se pagar o valor cobrado mais os honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa se for feito esse pagamento dentro do prazo de cumprimento do mandato, ou seja, no prazo de 15 dias. No procedimento da ação monitória, a isenção de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pressupõe o cumprimento integral da obrigação pelo devedor, dentro do prazo de 15 quinze dias, nos termos do art. 701, CPC.
3. A matéria que não foi suscitada tempestivamente pelo embargante, em sede de embargos monitórios e não foi objeto de análise na sentença, não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Os honorários fixados na sentença decorrem da sucumbência processual, diversos, porém dos honorários fixados quando o pagamento ocorre voluntariamente no prazo de 15 dias após a citação do réu da monitória.
5. Recurso desprovido